Tribunal: STJ
Processo: 1001736-86.2016.8.26.0483
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1847223 - SP (2018/0292087-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: DURVAL GUIMARÃES FILHO
RECORRENTE
: MARIA TERESA TENORIO GUIMARAES
ADVOGADO
: JORGE HENRIQUE MATTAR E OUTRO(S) - SP184114
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADA
: NEIDE SALVATO GIRALDI E OUTRO(S) - SP165231
INTERES.
: DECASA ACUCAR E ALCOOL S/A - EM RECUPERACAO
JUDICIAL - MASSA FALIDA
ADVOGADO
: ELY DE OLIVEIRA FARIA - ADMINISTRADOR JUDICIAL -
SP201008
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESTITUIÇÃO DE BENS ALIENADOS FIDUCIÁRIAMENTE CONTRA
FALIDA. INCLUSÃO DE SÓCIOS AVALISTAS. LEGITIMIDADE
PASSIVA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 114 E
485, VI, DO CPC. ACÓRDÃO QUE RECONHECE DIREITO DO
CREDOR ELEGER CONTRA QUEM PODE LITIGAR. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO
(SÚMULA
N.
282
DO
STF).
NECESSIDADE DE REEXAME PARA DESCONSTRUIR PREMISSAS
DO JULGADO (SÚMULAS N. 5 e 7 DO STJ). RECURSO NÃO
CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso especial interposto por sócios de empresa
falida, que figuraram como avalistas em cédula de crédito bancário,
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que
negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que
determinou a devolução de bens arrecadados ou o equivalente em
dinheiro, além de condenar os réus ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) a natureza solidária da obrigação
autoriza a inclusão dos recorrentes no polo passivo da ação; (ii) é
facultado ao credor escolher contra quem demandará; (iii) houve
violação dos arts. 114 e 485, VI, do CPC na decisão recorrida.
3. A inclusão dos recorrentes no polo passivo decorreu da natureza
solidária da obrigação assumida como avalistas, conforme o Termo de
Documento eletrônico VDA50116763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/09/2025 19:06:42
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: f6cea4d4-a1de-427b-868a-446ab733b46d

Aditamento à Cédula de Crédito Bancária, e não da qualidade de
sócios ou por ser caso de litisconsórcio passivo necessário.
4.A solidariedade permite ao credor escolher contra quem demandará,
conforme o art. 275 do Código Civil, não havendo necessidade de
litisconsórcio passivo necessário. A desconstrução do entendimento
do Tribunal sobre o credor ter feito ou assumido essa possibilidade,
ainda que depois da propositura da demanda, esbarra na Súmula n. 7
do STJ.
5. Uma vez admitido o recurso nos Tribunais Superiores, têm eles a
competência para avaliar os fatos conforme estabelecidos pela
decisão recorrida. Isso implica que as questões levantadas em
recurso extraordinário ou especial devem ser decididas com base na
verdade ou falsidade dos fatos já determinados pela instância anterior,
sendo essa a interpretação das Súmulas n. 279 do STF e 7 do STJ,
que conferem às Cortes de Justiça a autoridade final sobre a
veracidade das alegações fáticas no sistema jurídico brasileiro.
6. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
26/08/2025
01/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50116763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/09/2025 19:06:42
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: f6cea4d4-a1de-427b-868a-446ab733b46d

RECURSO ESPECIAL No 1847223 - SP (2018/0292087-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: DURVAL GUIMARÃES FILHO
RECORRENTE
: MARIA TERESA TENORIO GUIMARAES
ADVOGADO
: JORGE HENRIQUE MATTAR E OUTRO(S) - SP184114
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADA
: NEIDE SALVATO GIRALDI E OUTRO(S) - SP165231
INTERES.
: DECASA ACUCAR E ALCOOL S/A - EM RECUPERACAO
JUDICIAL - MASSA FALIDA
ADVOGADO
: ELY DE OLIVEIRA FARIA - ADMINISTRADOR JUDICIAL -
SP201008
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESTITUIÇÃO DE BENS ALIENADOS FIDUCIÁRIAMENTE CONTRA
FALIDA. INCLUSÃO DE SÓCIOS AVALISTAS. LEGITIMIDADE
PASSIVA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 114 E
485, VI, DO CPC. ACÓRDÃO QUE RECONHECE DIREITO DO
CREDOR ELEGER CONTRA QUEM PODE LITIGAR. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO
(SÚMULA
N.
282
DO
STF).
NECESSIDADE DE REEXAME PARA DESCONSTRUIR PREMISSAS
DO JULGADO (SÚMULAS N. 5 e 7 DO STJ). RECURSO NÃO
CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso especial interposto por sócios de empresa
falida, que figuraram como avalistas em cédula de crédito bancário,
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que
negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que
determinou a devolução de bens arrecadados ou o equivalente em
dinheiro, além de condenar os réus ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) a natureza solidária da obrigação
autoriza a inclusão dos recorrentes no polo passivo da ação; (ii) é
facultado ao credor escolher contra quem demandará; (iii) houve
violação dos arts. 114 e 485, VI, do CPC na decisão recorrida.
3. A inclusão dos recorrentes no polo passivo decorreu da natureza
solidária da obrigação assumida como avalistas, conforme o Termo de
Documento eletrônico VDA49836138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/08/2025 10:02:48
Código de Controle do Documento: f780b201-3775-4525-91f3-6e266b380413

Aditamento à Cédula de Crédito Bancária, e não da qualidade de
sócios ou por ser caso de litisconsórcio passivo necessário.
4.A solidariedade permite ao credor escolher contra quem demandará,
conforme o art. 275 do Código Civil, não havendo necessidade de
litisconsórcio passivo necessário. A desconstrução do entendimento
do Tribunal sobre o credor ter feito ou assumido essa possibilidade,
ainda que depois da propositura da demanda, esbarra na Súmula n. 7
do STJ.
5. Uma vez admitido o recurso nos Tribunais Superiores, têm eles a
competência para avaliar os fatos conforme estabelecidos pela
decisão recorrida. Isso implica que as questões levantadas em
recurso extraordinário ou especial devem ser decididas com base na
verdade ou falsidade dos fatos já determinados pela instância anterior,
sendo essa a interpretação das Súmulas n. 279 do STF e 7 do STJ,
que conferem às Cortes de Justiça a autoridade final sobre a
veracidade das alegações fáticas no sistema jurídico brasileiro.
6. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por DURVAL GUIMARÃES FILHO e
MARIA TERESA TENÓRIO GUIMARAES (DURVAL e MARIA TERESA) contra
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de relatoria do
Desembargador HAMID BDINE, assim ementado:
APELAÇÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM ARRECADADO
EM AÇÃO DE FALÊNCIA, Bens vinculados à alienação fiduciária.
Garantia de cédula de crédito bancária. Cédula que havia sido emitida
pela pessoa jurídica. Legitimidade passiva dos sócios que decorre da
qualidade de avalistas do título. Responsabilidade solidária. Renúncia
ao art. 333, parágrafo único, do CC. Alegação de inépcia da petição
inicial. Rejeição. Ausência de qualquer hipótese do art. 330, §1o, do
CPC. Nulidade por ausência de fundamentação que não se
reconhece. Apreciação das questões pertinentes à correta solução da
causa. Ausência de prejuízo. Mérito. Existência de prova da
arrecadação e que de todo modo era prescindível. Pedido de
restituição que pode ter como fundamento a posse de bem de terceiro
pela falida, ainda que não arrecadado. Precedentes. Prescrição não
reconhecida. Pedido de restituição que tem por fundamento direito real
sobre o bem arrecadado. Hipótese do caput do art. 85 da Lei 11.101
/05. Alegação de nulidade do título por onerosidade excessiva.
Improcedência. Ausência de legitimidade dos avalistas para pretender
a revisão do contrato e ausência de provas. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. Majoração em
razão do resultado do julgamento. Sentença mantida. Recurso
improvido. (e-STJ, fl. 685)

Documento eletrônico VDA49836138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/08/2025 10:02:48
Código de Controle do Documento: f780b201-3775-4525-91f3-6e266b380413

Nas razões de seu apelo nobre interposto com fundamento na alínea do
a
inciso III do art. 105 da Constituição Federal, DURVAL e MARIA TERESA apontaram:
violação dos arts. 114 e 485, VI, do CPC, ao alegar que a natureza solidária da
(1)
obrigação não autoriza a determinação do ingresso dos recorrentes no polo passivo,
apenas o litisconsórcio passivo necessário justificaria essa providência;
que é
(2)
facultado ao credor escolher contra quem demandará e que o recorrido não intentou a
ação de restituição contra os recorrentes, mas unicamente contra a massa falida, não
podendo os recorrentes ser incluídos no polo passivo da demanda.
Houve apresentação de contrarrazões por BANCO BRADESCO S.A.
(BRADESCO) defendendo que o recurso especial não pode ser admitido por falta de
demonstração analítica dos dissídios e contrariedade ou negativa de vigência de lei
federal não demonstrada (e-STJ, fls. 726-731).
É o relatório.
VOTO
Da contextualização fática
Na origem, o caso cuida de um pedido de restituição de bens arrecadados
em ação de falência, vinculados à alienação fiduciária em garantia de cédula de crédito
bancária emitida pela pessoa jurídica DECASA Açúcar e Álcool S.A.
DURVAL e MARIA TERESA, sócios da falida, figuraram como avalistas do
título e foram incluídos no polo passivo da ação. Alegaram inépcia da petição inicial,
ilegitimidade passiva, inexistência de litisconsórcio passivo necessário e ausência de
fundamentação na sentença. No mérito, sustentaram prescrição do pedido de
restituição, nulidade do título e ausência de provas da arrecadação.
O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso de
apelação, mantendo a sentença que determinou a devolução dos bens ou o
equivalente em dinheiro, além de condenar os réus ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais.
DURVAL e MARIA TERESA interpuseram recurso especial, alegando
violação dos arts. 114 e 485, VI, do CPC, sustentando que a inclusão no polo passivo
não se justificaria pela natureza solidária da obrigação.
Objetivo recursal
Trata-se de recurso especial em que se discute a legitimidade passiva de
DURVAL e MARIA TERESA na ação de restituição de bens arrecadados em processo
falimentar, considerando a natureza solidária da obrigação e a escolha do credor em
face de quem demandar.
O objetivo recursal é decidir se (i) a natureza solidária da obrigação autoriza
a inclusão dos recorrentes no polo passivo da ação; (ii) é facultado ao credor escolher
Documento eletrônico VDA49836138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/08/2025 10:02:48
Código de Controle do Documento: f780b201-3775-4525-91f3-6e266b380413

contra quem demandará; (iii) houve violação dos arts. 114 e 485, VI, do CPC na
decisão recorrida.
e

(1)
(2) Da violação dos art. 114 e 485, VI, do CPC
DURVAL e MARIA TERESA impugnaram sua inclusão no polo passivo da
ação de restituição porque, segundo eles, a natureza solidária da obrigação não
autoriza a determinação de seu ingresso no polo passivo, somente o litisconsórcio
passivo necessário justificaria tal providência, conforme o art. 114 do CPC (fls. 711-
712).
Além disso, sustentaram que o pedido de restituição foi direcionado
unicamente à empresa falida, DECASA Açúcar e Álcool S.A., e não a eles, como
indivíduos. A decisão de incluí-los no polo passivo foi tomada pelo juízo de primeira
instância sem que houvesse qualquer pedido do BRADESCO, o que, segundo os
recorrentes, desrespeita o princípio da liberdade de agir e o disposto no artigo 115 do
NCPC.
Também alegaram que não foram citados formalmente, mas apenas
intimados por intermédio de seu advogado, o que consideram um procedimento
inadequado. Defenderam que a solidariedade não implica litisconsórcio necessário e
que o credor tem o direito de escolher contra quem deseja demandar, conforme o
art. 275 do Código Civil (fl. 713). Portanto, em sua perspectiva, houve vulneração aos
arts. 114 e 485, VI, do NCPC, pela ausência de legitimidade ou de interesse
processual.
Contudo, sem razão.
No acórdão estadual, as questões levantadas pelos recorrentes não foram
abordadas de forma explícita.
Primeiramente, não há qualquer menção pelo TJSP de que o juízo de
origem tivesse decidido incluir DURVAL e MARIA TERESA no polo passivo da
demanda sem um pedido do Banco Bradesco. A presença dos recorrentes no polo
passivo foi fundamentada na sua qualidade de avalistas e na responsabilidade
solidária, conforme estabelecido no Termo de Aditamento à Cédula de Crédito
Bancária.
Além disso, o acórdão não discute sobre a insinuada contrariedade
do BRADESCO com a inclusão dos sócios avalistas no polo passivo.
Quanto à alegação de que os recorrentes foram apenas intimados por seu
advogado, sem citação formal, essa questão também não é abordada diretamente no
acórdão. Da mesma forma, implicitamente, o não comparecimento voluntário dos
recorrentes nos autos não é discutido.
O acórdão estadual deliberou que a inclusão dos recorrentes no polo
passivo decorreu da natureza solidária da obrigação, assumida por eles como
Documento eletrônico VDA49836138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/08/2025 10:02:48
Código de Controle do Documento: f780b201-3775-4525-91f3-6e266b380413

avalistas, e não da qualidade de sócios, o que dispensaria, inclusive, qualquer menção
sobre a concretização dos requisitos de desconsideração da personalidade jurídica
contidos no art. 50 do CC.
A análise que se faz do acórdão recorrido, portanto, revela que não houve
prequestionamento adequado a infundir violação dos arts. 114 (litisconsórcio
necessário) e 485, VI (extinção por ilegitimidade ou ausência de interesse processual),
do Código de Processo Civil, conforme exigido pela Súmula n. 282 do Supremo
Tribunal Federal, segundo a qual é inadmissível o recurso extraordinário, quando não
.
ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada
Note-se, por oportuno, que DURVAL e MARIA TERESA sustentaram que
sua inclusão no polo passivo foi realizada a revelia de pedido do BRADESCO e que a
solidariedade não implica litisconsórcio necessário, permitindo ao credor escolher
contra quem deseja demandar.
Todavia, o TJSP trouxe fundamentos no sentido de que:
Ainda nesse ponto, cumpre observar que a alegação de inexistência
de litisconsórcio passivo necessário não tem pertinência, uma vez que
não é desse fundamento que decorre a inclusão dos apelantes no polo
, mas sim da natureza solidária da obrigação e esta, por sua
passivo
vez,
.
decorreu da vontade das partes

Assim, como nas obrigações solidárias cada um se obriga pela dívida
toda (CC, art. 264) e o credor tem a faculdade de exigir contra quem
não há base jurídica
demandará a satisfação do crédito (CC, art. 275),
para acolher a preliminar arguida. (e-STJ, fl. 687 - sem destaque no
original)

O referido excerto do acórdão afirma que, nas obrigações solidárias, cada
devedor se obriga pela totalidade da dívida, e o credor tem a faculdade de escolher
contra quem demandará a satisfação do crédito. Isso implica que, mesmo que
inicialmente o pedido de restituição tivesse sido direcionado apenas à massa falida, o
credor, BRADESCO, poderia posteriormente decidir litigar também contra os avalistas,
DURVAL e MARIA TERESA, em virtude da solidariedade da obrigação.
Para desconstruir tais premissas em que baseada a conclusão do
Colegiado, seria necessário um exame detalhado do contrato que estabelece a
vinculação de solidariedade entre os avalistas e a falida. Isso envolveria verificar as
cláusulas contratuais que definem a extensão da responsabilidade dos avalistas e se
há alguma restrição ao exercício do direito do credor de demandar contra eles. Além
disso, seria essencial verificar se, em algum momento processual, houve sinal de
assentimento explícito do credor em litigar com os avalistas, o que poderia ser
evidenciado por documentos ou comunicações que indiquem a intenção do
BRADESCO de incluir os avalistas no polo passivo.
Documento eletrônico VDA49836138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/08/2025 10:02:48
Código de Controle do Documento: f780b201-3775-4525-91f3-6e266b380413

Esse tipo de análise exigiria um reexame dos fatos e das provas, incluindo o
contrato e qualquer documentação relacionada ao processo, para determinar se o
credor realmente exerceu seu direito de litigar contra os avalistas e se essa decisão foi
baseada em um entendimento claro e inequívoco da solidariedade da obrigação. Tal
reexame, no entanto, pode ser limitado pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ, que impede o
recurso especial de revisar matéria fática.
De fato, em recurso especial, é verdadeiramente inviável novo e minucioso
reexame de provas para verificar se eventual desacerto na valoração delas foi
cometido pela Corte estadual. Função da Corte Superior é examinar o caso
apresentado à luz das normas, sendo-lhe vedado o reexame da matéria probatória:
Uma vez conhecido o recurso, o Supremo Tribunal Federal e o
Superior Tribunal de Justiça está autorizado a examinar os fatos do
caso tal como estabelecidos pela decisão recorrida. Isso quer dizer
que as questões impugnadas mediante recurso extraordinário ou
recurso especial devem ser julgadas à luz da verdade ou falsidade
estabelecida pela decisão recorrida a respeito das alegações de fato.
(...) Estabelecer a verdade ou a falsidade das alegações de fato
constitui tarefa sobre as quais as Cortes de Justiça têm a última
palavra em nosso sistema jurídico - esse é o sentido que deve ser
outorgado aos enunciados das Súmulas 279 do STF e 7 do STJ.

(LUIZ GUILHERME MARINONI e DANIEL MITDIIERO. Recurso
. Do Juss Litigaroris ao Jus
Extraordinário e Recurso Especial
Constitutionis. São Paulo: RT, 2019, p. 189).

Logo, não se poderia conhecer do recurso pelos óbices sumulares.
Nessas condições,
do recurso especial.
NÃO CONHEÇO
os honorários de advogado anteriormente fixados para R$
MAJORO
1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do NCPC.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
NCPC.

Documento eletrônico VDA49836138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/08/2025 10:02:48
Código de Controle do Documento: f780b201-3775-4525-91f3-6e266b380413

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 1.847.223 / SP
Número Registro: 2018/0292087-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00070131320108260483 10017368620168260483 20170000855766 70131320108260483
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DURVAL GUIMARÃES FILHO
RECORRENTE : MARIA TERESA TENORIO GUIMARAES
ADVOGADO
: JORGE HENRIQUE MATTAR E OUTRO(S) - SP184114
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADA
: NEIDE SALVATO GIRALDI E OUTRO(S) - SP165231
INTERES.
: DECASA ACUCAR E ALCOOL S/A - EM RECUPERACAO
JUDICIAL - MASSA FALIDA
ADVOGADO
: ELY DE OLIVEIRA FARIA - ADMINISTRADOR JUDICIAL -
SP201008
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
26/08/2025
01/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50098242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:36:20
Código de Controle do Documento: 2e78f613-7a87-4b6e-a6ba-b744fc463c2c

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50098242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:36:20
Código de Controle do Documento: 2e78f613-7a87-4b6e-a6ba-b744fc463c2c